Tribunal: STF
Processo: RE 92832
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-30
Data de publicação: 1981-06-30

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA- ATO ILICITO CONTRATUAL. PERDAS E DANOS.
ORIENTAÇÃO DO STF NO SENTIDO DE QUE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SE PODE
DAR, INDEPENDENTE DE PEDIDO, OU EM SEGUNDO GRAU, MEDIANTE OS INDICES
DE CORREÇÃO DO VALOR. TESE QUE DA CONSEQUENCIA AO PRINCÍPIO LEGAL
ASSECURATORIO DO PLENO RESSARCIMENTO DO PREJUIZO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.